Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 6,51G (SEIS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA EM NOVE PORÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SITUAÇÃO TÍPICA DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. ACOLHIMENTO. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA POR ATOS INFRACIONAIS GRAVES. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, são provas suficientes de que o apelante vendeu uma porção de cocaína e trazia consigo outras oito porções do mesmo entorpecente destinadas à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de droga devem ser analisadas conjuntamente, consoante dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, devendo ser afastado o aumento da culpabilidade com fundamento apenas na natureza lesiva da droga.
4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta recentes passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e de roubo, o que, a par de não poder ser considerado para configurar maus antecedentes, é elemento suficiente para impedir a concessão do privilégio.
5. Estabelecida a pena em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido para afastar a análise da circunstância judicial negativa e reduzir a pena-base para o mínimo legal. Recurso do Ministério Público provido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, mantendo a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e aumentando a pena do recorrente de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão para 05 (cinco) anos de reclusão, mantidos os 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.